Tribunal: TJMT
Processo: 1041946-46.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041946-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANITA PINTO DE AMORIM - CPF: 019.458.801-71 (RECORRENTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE FATURAS EVENTUAIS. INEXISTÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO. APONTAMENTO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência dos débitos oriundos de termos de ocorrência e inspeção (TOIs), determinou a revisão de faturas regulares de consumo e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por dano moral. A recorrente sustenta a regularidade da cobrança, argumentando que comprovou as irregularidades no medidor e que respeitou os procedimentos administrativos previstos na legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança das faturas emitidas com base nos TOIs, à luz da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; e (ii) verificar a existência de dano moral indenizável em razão da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de faturas decorrentes de TOI exige a observância dos procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em especial o envio do termo ao consumidor no prazo de 15 dias, quando houver recusa em receber o documento durante a inspeção.

4.

No caso concreto, apenas o TOI nº 702200 (15/03/2019) teve sua regularidade comprovada, pois há evidência de que a consumidora recebeu a respectiva notificação. Para os demais TOIs, não há prova de que o termo tenha sido encaminhado no prazo legal, configurando violação ao direito de defesa do consumidor e tornando indevidas as cobranças correspondentes.

5.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes não gera dano moral indenizável quando há negativação preexistente legítima, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ. Como a primeira anotação (a mais antiga) é referente a fatura eventual considerada devida, não há dano moral a ser reparado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041946-46.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Joanita Pinto de Amorim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, proponho julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

a) DECLARAR
a inexistência das faturas geradas pelos TOIs N° 702200, no valor de 1.760,09 (março/2019); N° 49459534, no valor de 3.809,73, a pagar 1.883,70 e 1.926,03 (fevereiro/2021); N° 53684702, no valor de 655,69 (abril/2021) e N° 65780939, no valor de 2.881,44, a pagar 2.142,90 e 738,54 (agosto/2021);

b) DECLARAR
a inexistência do débito das faturas de julho/2019, setembro/2020 e de janeiro, março e julho de 2022;

c) CONDENAR
a requerida a refaturar às cobranças de fevereiro, março, abril de 2016 e dezembro 2017 pelo montante de 186 kWh, cada uma, devendo o vencimento ter intervalo de 15 dias, a partir da emissão das faturas revisadas;

d) CONDENAR
a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de dano moral, correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento e juros de 1,00% a.m., a partir do evento danoso (15/06/2023, conforme anexo)”.

Nas razões do recurso a Promovida afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência do pedido inicial.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que foram realizados 04 (quatro) termos de ocorrência e inspeção, emitidos em datas diversas após a constatação de irregularidades no medidor, conforme quadro abaixo:

TOI nº.

Data da inspeção

anomalia

Valor da fatura eventual

Aviso de Comunicação ao consumidor

702200

15/03/2019

UC auto religada com desvio de uma fase direto na baixa tensão – consumidora ausente

R$ 1.760,09

(venc. 30/06/2019)

Encaminhado a consumidora e recebido em 26/03/2019

49459534

11/02/2021

Desvio no ramal de entrada - consumidora recusou a assinar o TOI

R$ 1.883,70

R$ 1.926,03 (venc. 31/05/2021)

Não há provas

53684702

01/04/2021

Desvio no disjuntor – consumidora recusou a assinar o TOI

R$ 655,69

(venc. 20/08/2021)

Não há provas

65780939

19/08/2021

Desvio no ramal de entrada – consumidora recusou a assinar o TOI

R$ 2.142,90

R$ 738,54

(venc. 22/11/2021)

Não há provas

Eis o histórico de consumo da UC da Reclamante:

Da análise dos TOI ́S, das fotografias juntadas, do histórico de consumo e das ordens de serviços geradas, restaram comprovadas as irregularidades encontradas na UC da autora.

Quanto à alegação no sentido de que não foi realizada perícia técnica no medidor e, por isso, as faturas eventuais seriam indevidas, vislumbra-se das provas colacionadas aos autos que as irregularidades eram externas ao medidor (desvio de ramal e de disjuntor), provocadas por ação humana, devidamente demonstrada através das fotografias encartadas aos autos, sanadas no momento das inspeções, logo, não há necessidade de submeter o aparelho à perícia.

Por outro lado, a concessionária de energia elétrica ao verificar procedimento irregular no medidor deve adotar as providencias previstas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, entre elas a prevista no artigo 591, §3º, a saber:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

De acordo com o disposto acima, em caso de recusa da consumidora em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 quinze dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Conforme se vê do quadro onde constam as informações a respeito dos Termos de Ocorrência e Inspeções, na 1ª vistoria a consumidora encontrava-se ausente e nas outras 03 recusou a assinar os TOI ́s. Também restou comprovado que a consumidora recebeu cópia do TOI n. 702200 (15/03/2019), conforme AR com assinatura de recebimento, mas não há prova do encaminhamento das cópias dos demais TOI ́s a consumidora,

em inobservância ao disposto no art. 591, § 3º, da Resolução nº 1.000/2021-ANEEL.

Desta forma, inexistindo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora ou responsável presente, e não comprovado o recebimento do “AR” no prazo estipulado pela resolução, em ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela Empresa, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em desacerto com o disposto na Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo ser mantida a declaração de inexistência das faturas eventuais relativas aos seguintes termos: 9459534 (11/02/2021); 3684702 (01/04/2021) e 5780939 (19/08/2021).

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA CÓPIA DO TOI. NÃO COMPROVADO O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO nº 1.000/2021-ANEEL. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. INVIABILIDADE DO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1- A falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia a ilegalidade no procedimento realizado, já que em desacordo com a exigência do art. 591, inc. I, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL . 2- Em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 591, § 3, da Resolução nº 1.000/2021ANEEL). 3- Nos casos de realização de perícia há necessidade de comprovação de que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução nº 1000/2021-ANEEL . 4- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019279-94.2022.8 .11.0003, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSPEÇÃO REALIZADA NO MEDIDOR DA UC DA EMPRESA/AUTORA – APURAÇÃO DE DÍVIDA POR CONSUMO NÃO TARIFADO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica –
FATURA

EVENTUAL
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA
ANEEL
– AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
- CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da
ANEEL
que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se “um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
(N.U 0024576-29.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Por outro lado, quanto ao TOI n. 702200 (15/03/2019), deve ser afastada a declaração de inexigibilidade, posto que fora emitido em observância as normas contidas na Resolução da ANEEL.

Em relação ao dano moral, verifico que constam as seguintes anotações do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito:

Observo ainda que o apontamento mais antigo, a saber, datado em 30/06/2019, no valor de R$ 1.760,00, refere-se à fatura eventual ora considerada devida, portanto, a inscrição se deu em exercício regular de direito do credor e não gera direito a indenização por dano moral.

Desta forma, diante do acima exposto, entendo que é cabível a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Assim, devido à existência de negativação preexistente legítima aplica-se o Enunciado da Súmula acima mencionada, para excluir o valor da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, afasto a declaração de inexistência da fatura gerada pelo TOI n° 702200 (venc.15/03/2019), no valor de 1.760,09, bem como afasto a condenação arbitrada a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025